Tribunal: TJDFT
Processo: 0720800-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Processo : 0720800-07.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão[1] que determinou o sobrestamento do feito, postergando o recebimento da petição inicial e a apreciação do pedido deduzido em sede de tutela provisória até o julgamento definitivo do IRDR n. 13. Na origem foi ajuizada ação de obrigação de fazer pleiteando que o autor-agravante, seja submetido ao exame supletivo do ensino médio, embora menor de 18 anos, a fim de confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. O agravante relata que tem 16 anos de idade e, diante de sua maturidade e capacidade intelectual, prestou exame vestibular, logrando êxito em 1a fase para vaga do Curso Superior de Direito do UNICEUB. Aduz que, por faltar concluir o ensino médio, com previsão para o fim do 2o semestre de 2021, buscou sua matrícula para aplicação do exame supletivo, objetivando antecipar a conclusão do ensino médio, o que fora indeferido pelo agravado. Alega ser indevida a suspensão do processo sem a prévia análise do pedido de tutela de urgência, por colocar em risco o perecimento do próprio direito vindicado. Enuncia que a suspensão de processos determinada em incidente de resolução de demandas repetitivas não alcança pedidos de tutelas de urgência. Aponta perigo de dano irreparável, uma vez que pode perder a data de sua matrícula e, por consequência, o ingresso na faculdade. Pugna pela tutela provisória recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de permitir a realização de exame supletivo do ensino médio, recebendo, em caso de aprovação, o respectivo certificado de conclusão. Decido. De início, cabe salientar que o pedido liminar para tutela provisória pode ser apreciado com fulcro nos arts. 313, 314, 928 e 982, § 2o, todos do CPC, bem assim no julgamento no STJ da QO na ProAfR no REsp 1.657.156/RJ. Todavia, a decisão hostilizada neste recurso não analisou o pedido de tutela de urgência para que o agravante fosse submetido ao exame supletivo do ensino médio. Logo, se ainda não foi apreciado pelo juízo a quo, não é viável o exame desse pedido em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, confira-se o seguinte aresto: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe: 13.06.2016) Noutro giro, por prisma de eventual excesso injustificado de prazo legal (art. 226, inc. II e art. 227, do CPC) para a decisão interlocutória, o Regimento Interno do TJDFT estabelece, no art. 15, inc. I e no art. 16, a possibilidade de reclamação ao Conselho da Magistratura para, se procedente, determinar ao magistrado que pratique o ato ou, na sua inércia, encaminhar os autos ao substituto legal a fim de que decida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 95237600 dos autos na origem (processo n. 0704586-93.2021.8.07.0014).